Tribunal: STF
Processo: AI 88906
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
Ação possessória, na qual o acórdão se ateve ao exame da matéria probatória (Súmula 279). Questões de direito não prequestionadas (Súmulas 282 e 356). Incidência do óbice do art. 325, v, letra c. do R.I.S.T.F.
Agravo regimental improvido.